Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENCIA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTS. 373, I E 561, I, II E III, TODOS DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.

1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a prova perquirida, tida por desnecessária em julgamento antecipado da lide, é, de fato, incapaz de elucidar a questão posta.

2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

3. Na ação de reintegração de posse, não comprovado fato constitutivo do direito da perquirido, especificamente consistente na posse anterior e subsequente esbulho, o pedido merece ser rejeitado.

4. Negou-se provimento ao recurso.